Tribunal: TJPA
Processo: 0807448-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807448-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MARIA PANTOJA SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois o paciente teria abusado sexualmente de sua enteada de 2015 a 2022, quando a mesma ainda morava com ele e tinha apenas 15 (quinze) anos de idade, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, inscrito na OAB/PA sob o nº 26.494, em favor de
JOÃO MARIA PANTOJA SOARES
, com fundamento no art. 648, inciso V, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (ID – 9579499).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800171-22.2022.8.14.0022 pela prática, em tese, do delito previsto no art.
217-A, do Código Penal Brasileiro, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da segregação preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 30/05/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 9586281).

Em 31/05/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9652670).

Em 06/07/2022, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (ID - 10170117), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição destas por medidas cautelares diversas da prisão
. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 9579820), o qual converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, o seguinte:

“(...)

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos de produção antecipada de prova de nº 0800738-87.2021.8.14.0022, em especial o relatório psicossocial do CREAS, exames especializados, e depoimento da vítima e das testemunhas
, dando sustentação ao pedido epigrafado.

(...)

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis
, resta também configurado nos autos,
a conduta imputada ao acusado, colhida a partir dos depoimentos constantes dos autos nº 0800738-87.2021.8.14.0022, e do relatório psicossocial apresentado, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia, direcionada à infante, e a concretização de atos libidinosos que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade, sendo que sua liberdade representa risco de reiteração delitiva e à integridade da menor
, havendo risco caso permaneça em liberdade de continuar praticando o mesmo crime.

(...)

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta,
com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO MARIA PANTOJA SOARES
, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e

posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois o ele, conforme exposto no relatório do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), destacado pelo juízo impetrado, supostamente abusou sexualmente de sua enteada T. M. C, o que ocorreu de 2015 até o início deste ano, quando à época ela tinha apenas 15 (quinze) anos de idade e ainda residia com ele, ou seja, por diversas vezes, demonstrando, assim, o risco de reiteração delitiva.

Conclui-se, portanto, que o juízo impetrado expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes)
.

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.

5. O tema referente à falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do writ nessa parte.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ, HC 728.209 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ABUSOS COMETIDOS NO SEIO FAMILIAR
. TIO DAS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
No caso, o r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, na qual o agente, tio das vítimas, teria aproveitado da relação familiar e dos momentos que passava com elas, bem como da vulnerabilidade das infantes para constrangê-las a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fatos que teriam ocorrido por 5 (cinco) anos, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, inclusive para salvaguarda da instrução criminal
, "haja vista o fato de haver testemunhas do crime (amiga das vítimas), outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o investigado continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos supostamente cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo necessária a decretação da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas".

III - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.

IV - No caso
, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão
. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. Ademais, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela fuga do distrito da culpa.

V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 732.879 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 24/05/2022) (grifo nosso)

Logo,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/08/2022